Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A CRECHE E PRAÇA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD MANTIDA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE CRECHE E PRAÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A palavra dos policiais, somadas ao flagrante e depoimento de usuário, são suficientes para embasar o decreto condenatório.

2. Comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de praça e creche, imperativo é o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração de que a droga se destinava às crianças ou aos frequentadores da praça, porquanto a maior aglomeração e circulação de pessoas torna mais fácil a difusão ilícita de entorpecentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.